Tribunal: TJES
Processo: 5002752-85.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2022-04-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002752-85.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: FERNANDO SALGADO SILVA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 05.04.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002752-85.2020.8.08.0024

RECORRENTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

RECORRIDO: FERNANDO SALGADO SILVA

JUÍZA SENTENCIANTE: MAIZA SILVA SANTOS

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DPVAT. NEGATIVA INDEVIDA PELO INADIMPLEMENTO DO SEGURADO.
ARTIGO 5º DA LEI Nº 6.194/74. EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE DE TRÂNSITO E O DANO SOFRIDO. LESÕES PERMANENTES ATESTADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em apertada síntese, o presente caso trata-se de negativa de indenização a que tinha direito o Recorrido, referente ao seguro obrigatório DPVAT, reivindicado em razão de acidente automobilístico em 01/06/2017, que causou lesões de natureza permanente (ID 2236452, p. 14). A seguradora, em defesa, alega ausência de nexo de causalidade em razão da documentação médica não mencionar “acidente de trânsito”, bem como a inadimplência do Recorrido em efetuar o pagamento do prêmio do seguro.

Inicialmente, a Recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo

43 da Lei nº 9099/95, risco este não suscitado pela mesma.

Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

No mérito, entendo que a responsabilidade é objetiva, bastando a comprovação do acidente de trânsito e o seu nexo causal com o dano sofrido pelo Recorrido, conforme Lei nº 6.194/74, mais precisamente em seu artigo 5º,

que diz
“o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado",
o que foi devidamente comprovado, através de laudo médico (ID 2236452, p. 14) e os boletins de ocorrência juntados. Inclusive, o referido laudo é claro ao mencionar que o Recorrente foi “
vítima de acidente de trânsito
”.

Nesta senda, salienta-se que a falta de pagamento do segurado não é motivo de recusa ao pagamento da indenização, conforme Súmula nº 257, do STJ.

Vejamos julgamento de caso semelhante:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INADIMPLÊNCIA COM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO. LEI Nº 6.194/1974. SÚMULA 257 STJ. Aplica-se ao caso a Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, pois o autor sofreu acidente automobilístico. Nos termos da Súmula 257, do Superior Tribunal de Justiça, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. A súmula não faz distinção entre segurado e proprietário do veículo ou, ainda, a terceiros envolvidos no acidente. CONHECIDO. DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-DF 07027477820178070012 - (0702747-78.2017.8.07.0012, Relator: ESDRAS NEVES , Data de Julgamento: 18/05/2017, 6ª Turma Cível,

Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/08/2019).

Assim, registro que a condenação da Recorrente ao pagamento do valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de seguro, nos termos da r. Sentença, é medida que se impõe, razão pela qual deve ser mantida, uma vez que o Recorrido preencheu e comprovou todos os requisitos exigidos para configurar seu direito à indenização ao Seguro DPVAT.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

JUÍZA DE DIREITO

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.